Tribunal: TJMT
Processo: 1014707-12.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014707-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA MOLLMANN - CPF: 925.812.931-87 (EMBARGANTE), ADIR ARENHART - CPF: 475.112.739-04 (EMBARGADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), E. J. M. R. - CPF: 073.271.221-17 (EMBARGANTE), E. V. M. R. - CPF: 073.271.411-70 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA APARECIDA MOLLMANN - CPF: 925.812.931-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO RANIERO - CPF: 287.746.748-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais
-
OMISSÕES - VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão, mais apenas integrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º67596494) opostos por JULIANA APARECIDA MOLLMANN E OUTROS em face de acordão que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ADIR ARENHART.

Alegam os embargantes a existência de omissão no referido acordão no tange a alegação de violação da coisa julgada, tendo em vista que a sentença com trânsito em julgado deveria ter sido atacada com ação rescisória.

Que o decisum ora embargado omitiu manifestação sobre o novel instituto da coisa julgada e da necessidade de ação rescisória, negando vigência às disposições legais dos Artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil, cuja omissão é apontada nestes embargos objetivando a elucidação e o clareamento da decisão.

Ainda que há omissão quanto ao disposto no art. 849,§único do Código Civil, cujo dispositivo impede a anulação de transação por erro de direito.

Prequestiona todas as teses elencadas.

Ainda que acórdão ora embargado não enfrentou todas as teses desenvolvidas pelos Agravantes, notadamente a violação da coisa julgada e a não identificação da espécie de erro no vício de consentimento. O v. acórdão, data máxima vênia, também não ancorou o seu posicionamento com a fundamentação legal devida. A omissão ora apontada configura grave violação do Art. 11 e Art. 489 § 1°, inciso IV e § 2° do CPC, além de violar o princípio do contraditório previsto no Art. 7° do CPC, visto que não houve a dialética processual devida, nem tampouco foram considerados todos os argumentos expendidos nas razões recursais, cujos argumentos fáticos e jurídicos seriam capazes, por si só, de evidenciar a plausibilidade do direito alegado.

Requer o provimento dos presentes embargos, com a supressão das omissões apontadas, adequando-o aos fatos comprovados nos autos, ao direito material invocado, bem como a norma processual.

Manifestação do Embargado (id.n.º 69313458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º67596494) opostos por JULIANA APARECIDA MOLLMANN E OUTROS em face de acordão que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ADIR ARENHART.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que há omissão no Acórdão embargado sob o argumento de que referido acordão foi omisso posto que, não apreciou sobre a violação da coisa julgada, sob o argumento de que a sentença atacada deveria ter sido atacada com ação rescisória.

Com razão a Embargante, passo a análise da omissão apontada.

Acerca do cabimento da ação anulatória, o Código de Processo Civil/73 estabelecia -

Art. 486: “Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem se rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.”

O CPC/2015 por sua vez, no artigo 966, parágrafo 4º:

§ 4º
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Acerca tema, a decisão contida no informativo 513 do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DE SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO.

Os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória.
Se a sentença não dispõe nada a respeito do conteúdo da pactuação, não avançando para além da mera homologação, a ação anulatória prevista no art.
486
do
CPC
é adequada à desconstituição do acordo homologado.
AgRg no
REsp 1.314.900-CE
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/12/2012.

Ainda sobre o tema:

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DESCABIMENTO. De acordo com o § 4º do art. 966 do NCPC, cabível, na espécie, ação anulatória, e não ação rescisória, já que o autor pretende anular os efeitos de sentença homologatória. INICIAL INDEFERIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Ação Rescisória Nº 70074598905, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/07/2017)

Desta feita, não há que se falar em ofensa a coisa julgada, posto que nosso sistema processual prevê a possibilidade de impugnação da decisão já coberta pela coisa julgada, e no caso ora em análise por meio da ação anulatória.

Sustenta também, omissão quanto ao disposto no art. 849, § único do Código Civil, cujo dispositivo impede a anulação de transação por erro de direito.

O referido artigo dispõe:

Art. 849.
A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto da controvérsia entre as partes.

Em que pese alegação de omissão quanto análise no disposto no referido artigo, tenho que melhor sorte não socorre à Embargante, posto que, em sede de recurso da Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da ação principal, o que é o caso.

O pronunciamento acerca o referido artigo afeta o próprio mérito, da ação, matéria de fundo ainda não analisada pelo juízo “a quo”, cujo debate por esta corte implicaria em supressão de instancia.

Ainda, importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Posto isso, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, tão somente para sanar a omissão a apontada, atribuindo-lhe efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021